Tribunal: STJ
Processo: 5005740-63.2022.8.13.0188
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216433 - MG (2025/0197641-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BLUE MOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
ADVOGADOS
: LIGIA NOLASCO - MG136345
RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS - MG097816
RECORRIDO
: AGROPECUARIA SERRA AZUL DE JAIBA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMODATÁRIO.
LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No
284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, haja
vista a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no
284/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f8de175-d08b-41f4-ae06-dbe404360932

RECURSO ESPECIAL No 2216433 - MG (2025/0197641-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BLUE MOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
ADVOGADOS
: LIGIA NOLASCO - MG136345
RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS - MG097816
RECORRIDO
: AGROPECUARIA SERRA AZUL DE JAIBA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMODATÁRIO.
LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No
284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, haja
vista a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no
284/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BLUE MOUNTAINS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., fundamentado no artigo 105, III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO
-
EMBARGOS
DE
TERCEIROS
-
COMODATÁRIO
-
LEGITIMIDADE ATIVA. De conformidade com o disposto no art. 674, CPC,
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiros" (e-STJ fl.464).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 492/495).
Nas razões do especial, a recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 1.200 e 1.208 do Código Civil.
Afirma, em síntese, que a comodatária não pode ser considerada
possuidora do imóvel, mas, sim, mera detentora, não possuindo legitimidade ativa
para pleitear a restituição da posse por meio de embargos de terceiro.
Documento eletrônico VDA49175750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: a7ee8cd2-3756-4798-aa5c-03196c06e359

Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 517).
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Dessume-se que não há correlação entre os artigos 1.200 e 1.208 do Código
Civil e a alegação de ilegitimidade ativa do comodatário para litigar a restituição da
posse por meio de embargos de terceiro, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia por ausência de pertinência temática. Incidência, portanto, da Súmula no
284/STF.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PENHORA. IMÓVEL. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SOCIEDADE.
PREJUÍZO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SÚMULAS N. 7 E N. 83
DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTIGO
100 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A alegação recursal de houve prequestionamento do art. 100 da CF não
tem correlação com o embasamento do recurso especial, no qual se aponta
violação ao art. 100 do Código Civil, como bem assinalado pela decisão ora
agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
(...)
7. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1075160/AL, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/11
/2009, DJe 17/11/2009).

Por fim, o recurso também não merece ser conhecido quanto ao dissídio
alegado, além do mesmo óbice prejudicar a sua análise. Verifica-se, no caso, que
houve a simples transcrição de ementas e nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
evidenciem a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações dos mesmos dispositivos legais, o que não se configura no caso dos
autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do
art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
Documento eletrônico VDA49175750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: a7ee8cd2-3756-4798-aa5c-03196c06e359

ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 913.875/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
18/10/2016
DJe de
).
25/10/2016

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: a7ee8cd2-3756-4798-aa5c-03196c06e359

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.433 / MG
Número Registro: 2025/0197641-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242495570003 50057406320228130188
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BLUE MOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
ADVOGADOS
: RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS - MG097816
LIGIA NOLASCO - MG136345
RECORRIDO
: AGROPECUARIA SERRA AZUL DE JAIBA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 800f7850-697c-47d1-9a5d-7e1f3e248fe9

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 800f7850-697c-47d1-9a5d-7e1f3e248fe9